Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISORIOS. FILHA MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A fixação liminar de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.

2. Os elementos que instruem o feito em fase ainda incipiente apontam para a capacidade do genitor de suportar a verba arbitrada, a qual não constitui quantia exorbitante, que pudesse onerar, sobremaneira, o Alimentante.

3. Decisão agravada que se confirma, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso, pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo, oportunidade em que será possível, à luz das provas apresentadas, aferir a concreta capacidade da parte em prestar alimentos e assim reduzir ou não o valor arbitrado provisoriamente.

4. Agravo de Instrumento improvido.